Tribunal: STF
Processo: Rcl 657
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-22
Data de publicação: 2004-04-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO. LIMITES DE ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE EMBARGOS
 DE DECLARAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA DECISÃO DO STF.  PRECEDENTES.
ACORDO. MATÉRIA ALHEIA À RECLAMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1- Os limites
 da anulação do acórdão do tribunal o quo e as objeções apontadas
pelos reclamantes relacionadas com os princípios do tantum devolutum
 quantum appelatum, reformatio in pejus e coisa julgada deveriam ter
sido objeto de embargos de declaração ao acórdão que se reputa
ofendido.
2- De interpretação de decisões do Supremo Tribunal
Federal não é possível inferir ofensa a sua autoridade.
Precedentes.
3- O noticiado acordo é matéria que extrapola os
estritos limites da reclamação.
Reclamação não conhecida.